Tribunal: TJSP
Processo: 1072194-84.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC - DECISÃO ANTERIOR QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO EM QUE SE POSTULAVA O ENQUADRAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS AUTORES NO NÍVEL IV, PADRÃO, QEAG17, DA LEI MUNICIPAL N. 16.414/2016 - POSICIONAMENTO QUE NÃO CONTRARIA A ORIENTAÇÃO DO TEMA 439 DO STJ - JULGADO PRIMITIVO MANTIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1072194-84.2021.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC - DECISÃO ANTERIOR QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO EM QUE SE POSTULAVA O ENQUADRAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS AUTORES NO NÍVEL IV, PADRÃO, QEAG17, DA LEI MUNICIPAL N. 16.414/2016 - POSICIONAMENTO QUE NÃO CONTRARIA A ORIENTAÇÃO DO TEMA 439 DO STJ - JULGADO PRIMITIVO MANTIDO.